Tribunal: CARF
Processo: 10830.720234/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720234/2011-19
RESOLUÇÃO
2402-001.448 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MAURICIO GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil adote as providências solicitadas, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi Vieira de Souza
Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.448 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720234/2011-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 04-39.605, da 3a Turma
da DRJ/CGE, que por unanimidade de votos rejeitou a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por bem narrar os fatos, adoto parte do relatório da DRJ

Do lançamento para prevenir decadência

Contra o ora recorrente foi lavrado o Auto de Infração e respectivos
demonstrativos de fls. 02 a 09, acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls. 10 a 12, por
meio do qual se exigiu o pagamento do IRPF suplementar do Exercício 2007, Ano Calendário 2006,
acrescido de multa de ofício e juros moratórios, totalizando o crédito tributário de R$ 218.269,89,
em decorrência de falta de retenção e recolhimento, por força de medida judicial, de imposto na
fonte incidente sobre rendimentos auferidos, visto que o sujeito passivo obteve medida Judicial
de não incidência do imposto sobre as verbas indenizatórias, mediante DEPÓSITO, que foi
integralmente levantado
A descrição dos fatos que deram origem ao lançamento constou do Termo de
Verificação Fiscal, nos seguintes termos, em suma:

• Foi efetuada a análise da Declaração de Imposto de Renda do Exercício 2007, ano-
calendário 2006,
tendo em vista a Ação Judicial2006.61.05.011294-9, a seguir descrita:

OBJETO
Trata-se de Mandado de Segurança requerendo que a autoridade impetrada se
abstenha de exigir-lhe o recolhimento do IRRF concernente às verbas de natureza
indenizatória (gratificação, bônus especial e férias indenizadas) por ocasião da
rescisão de seu contrato de trabalho, em razão de dispensa sem justa causa.
LIMINAR
Em 01/11/2006, foi deferido o pedido de liminar, determinando o depósito das
quantias questionadas.
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Em 28/03/2007, a ação foi julgada parcialmente procedente, concedendo a
segurança para reconhecer o direito da impetrante em não sofrer a incidência do
imposto de renda sobre as verbas de caráter indenizatório recebidas por ocasião
da rescisão do contrato de trabalho. Foi deferido o levantamento dos depósitos
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.448 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720234/2011-19
3
judiciais efetuados, devendo a serventia providenciar o necessário, inclusive com
relação à conversão em renda do valor tributável (férias proporcionais, média de
férias proporcionais e 1/3 constitucional sobre férias proporcionais).
SEGUNDA INSTÂNCIA
Em 19/08/2010 o TRF3 deu provimento à apelação do impetrante para afastar a
incidência do imposto sobre a Renda relativo às verbas correspondentes às férias
indenizadas proporcionais, média férias indenizadas proporcionais e respectivo
terço constitucional e deu provimento à remessa oficial para determinar a
incidência do tributo em relação à “gratificações” e “bônus especial” por não
possuírem natureza indenizatória.
Em 09/09/2010, juntada de embargos de declaração.
Em 17/03/2011 os embargos de declaração foram rejeitados.
Em 29/03/2011 o impetrante recorreu da decisão, por meio do Recurso Especial.
•
Tendo em vista a sentença judicial e o fato de ter
havido levantamento dos depósitos, foram efetuados os cálculos para
apuração do saldo a pagar, sendo apresentado demonstrativos de
apuração do montante a deduzir da base tributável e de realinhamento
dos dados da Declaração de Ajuste Exercício 2007 e o contribuinte foi
intimado a apresentar as alegações que julgasse necessárias.
•
Em atendimento à intimação o contribuinte declarou,
em suma, que ainda subsiste a inexigibilidade do tributo, em razão de
apresentação de embargos de declaração perante o TRF, e solicitou a
suspensão dos procedimentos administrativos.
•
Considerando que o saldo a pagar não se encontra
suspenso, pois o montante depositado foi totalmente levantado e a
liminar estava condicionada ao mesmo, foi efetuado o lançamento de
ofício com multa de 75%, visto que, se a liminar estava condicionada ao
depósito do montante integral e esse inexiste, não há obstáculo para a
aplicação da multa de ofício na constituição do crédito tributário.
Instruíram o lançamento os documentos de fls. 14 a 57.

Da impugnação
•
Cientificado do lançamento, em 02/03/2011, por via
postal (AR - fls. 58/59), o interessado apresentou a impugnação de fls. 60 a
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.448 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720234/2011-19
4
66, em 15/03/2011, acompanhada dos documentos de fls. 67 a 95, onde
argumentou, em suma, o que segue:
•
O lançamento decorreu da análise de sua declaração de imposto de
renda do exercício 2007, relacionada ao mandado de segurança impetrado
perante a 2a. Vara da Justiça Federal em Campinas, na qual se reivindicou a
declaração de inexigibilidade do imposto de renda sobre verbas
indenizatórias que lhe foram pagas em razão de rescisão sem justa causa de
seu contrato de trabalho.
•
Reconhece a correção dos fatos assinalados pela autoridade fiscal
autuante, porém, em relação ao item “Procedimento Fiscal”, ao contrário do
que alega a fiscalização, somente foi levantado o depósito referente às
verbas indenizatórias denominadas “bônus especial”, “férias indenizadas”,
“média de férias indenizadas vencidas” e “1/3 constitucional sobre férias
indenizadas”, remanescendo em depósito judicial as verbas relacionadas a
“gratificações”, “férias proporcionais, média de férias proporcionais e 1/3
constitucional sobre férias proporcionais”.
•
O levantamento parcial do depósito judicial foi precedido de cálculo e
concordância da própria Receita Federal do Brasil e da Procuradoria da
Fazenda Nacional, concluindo o magistrado ter ocorrido o trânsito em
julgado da decisão singular em relação às verbas indenizatórias na parte em
a Fazenda Nacional não recorreu.
•
Em grau de recurso das partes, o Tribunal Regional Federal da Terceira
Região concluiu pela incidência do imposto de renda somente sobre as
verbas denominadas “gratificações” e “bônus especial” e repeliu a
incidência do tributo sobre as demais verbas indenizatórias, cujo acórdão
ainda não transitou em julgado; mesmo ciente daquela situação processual, a
autoridade fiscal promoveu o lançamento concluindo subsistir saldo de
imposto a pagar no montante de R$ 102.062,05.
•
Invoca como matéria preliminar, que se confunde com o mérito, fato
impeditivo do lançamento por ainda estar em discussão na esfera judicial a
exigibilidade do crédito tributário relacionado ao imposto de renda incidente
sobre essas verbas indenizatórias.
•
Não se trata de liminar em mandado de segurança condicionada a
depósito do montante do tributo, pois a decisão liminar foi substituída pela
sentença de primeira instância e esta, sim, conserva sua eficácia até que o
acórdão que a reformou venha transitar em julgado; a medida liminar não foi
cassada, foi substituída pela decisão de primeira instância que declarou a
não incidência do imposto de renda sobre aquelas verbas indenizatórias.
•
Resta claro e evidente a nulidade do auto de infração, seja pelo
equívoco em relação ao depósito judicial que não foi totalmente levantado,
seja em face do impedimento da constituição definitiva do crédito tributário,
por estarem suspensos os efeitos da decisão judicial de segunda instância por
conta dos embargos de declaração ainda não julgados.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.448 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720234/2011-19
5
•
Ao final, pleiteou a decretação de nulidade do
lançamento e da insubsistência do auto de infração, e que as notificações
e/ou intimações deste processo sejam enviadas ao advogado que subscreve
a impugnação.
Do acórdão recorrido
O acórdão recorrido manteve o lançamento tributário, e, estando devida e
corretamente formalizado, afastou a preliminar de nulidade, sendo assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72 e
cumpridos os requisitos do art. 10 desse Decreto, não prospera
a alegação de nulidade do lançamento.
DISCUSSÃO JUDICIAL LEVANTAMENTO
DO
DEPÓSITO
JUDICIAL.
Cabível manter o lançamento que formalizou crédito tributário
com exigibilidade suspensa, com objetivo de prevenir a
decadência.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, não proferidas pelo STF
sobre a inconstitucionalidade de normas legais, não se
constituem em normas gerais e não se aproveitam em
julgamento administrativo e a terceiros.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O recorrente apresentou recurso voluntário onde destaca , em sede preliminar que
os valores depositados já teriam quitado os débitos e portanto este processo discutiria crédito
extinto:
Destaca que pretende realizar sustentação oral, para o qual solicita a intimação
através de seu patrono.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.448 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720234/2011-19
6
Ainda PRELIMINARMENTE — também como matéria prejudicial do mérito — (3)
invoca-se a extinção dg crédito tributário pela conversão de depósito em renda da UNIÃO
conforme disposto no artigo 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional
No mérito, aponta que a liberação referente ao depósito judicial fora parcial e,
repisa, autorizada no tocante à verbas para as quais teria ocorrido o trânsito em julgado, dado o
reconhecimento e não questionamento recursal por parte da Fazenda Nacional, nos seguintes
termos:
Com efeito, insistem os ilustres membros da delegacia de julgamento na
mesma equivocada tese adotada pela autoridade autuante, de que o
contribuinte, ora recorrente, por ter levantado o depósito das verbas
indenizatórias reconhecidas como indevidas pela decisão de primeira
instância, não estaria protegido pela decisão liminar que suspendeu a
exigibilidade do imposto de renda sobre tais verbas insiste-se em
assinalar: com autorização judicial e prévio conhecimento da
Procuradoria da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil que,
inclusive, elaborou o cálculo dessas parcelas
Em tais condições não se pode afirmar — como pretende a delegacia de
julgamento — que o levantamento dessas verbas indenizatórias acarretaria
a sua exigibilidade (por causa da "liminar"), pois, a toda evidência, deve-se
reconhecer que o despacho liminar deixou de existir porquanto foi
substituído por aquela decisão de primeira instância (insiste-se, com
respeito: não recorrida pelo juiz e tão pouco pela Procuradoria da
Fazenda Nacional), e tal decisão ainda produziu seus jurídicos, fáticos e
legais efeitos até que ocorreu o trânsito em julgado do acórdão proferido
pelo tribunal de segunda instância.

Argumenta pelo descabimento da multa e juros aplicados, uma vez demonstrado o
depósito dos valores:
Ora, ao tempo do levantamento efetuado pelo ora recorrente ainda não
havia decisão judicial que impediria tal procedimento — ao contrário, havia
decisão de primeira Instância que o permitiu — razão pela qual e pelo fato
de o contribuinte ter agido em conformidade com os atos exarados da
autoridade judicial e órgãos administrativos da UNIÃO (Receita Federal e
Procuradoria da Fazenda Nacional) não se pode exigir que ao tributo
oportunamente reconhecido pelo acórdão de segunda instância venha
incidir com multa, juros e eventuais acréscimos, desde que, como se
comprovou, esse procedimento foi autorizado por despacho judicial e,
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.448 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720234/2011-19
7
insiste-se novamente, com a prévia e expressa anuência da Receita Federal
do Brasil e da Fazenda Nacional (v. documentos constantes dos autos).

Sem contrarrazões

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de sorte que deve ser conhecido.

O recorrente traz três alegações em sede preliminar, quais sejam:
Do direito à sustentação oral mediante intimação dirigida ao patrono.
Neste ponto, importa destacar que a pauta de votação dos processos tem sua
publicação realizada com antecedência pelo Conselho, nos termos previstos em seu Regimento
Interno (Artigo 102). No que tange à intimação do Patrono, tal situação não encontra respaldo no
processo administrativo fiscal.
Neste ponto, cabe destacar o dispositivo da Sumula CARF 110

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-
006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de
23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.

Quanto ao argumento da aplicabilidade de prescrição intercorrente, onde
argumenta com base no artigo 24 da Lei 11457/07, ressalto que o mesmo se refere ao prazo para
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.448 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720234/2011-19
8
que sejam proferidas decisões administrativas , quando a administração tributária está em mora,
sobremaneira em processos em que exista demanda por reconhecimento de direito creditório, a
autoridade judicial, conforme demonstra a jurisprudência, é no sentido de determinar seu
impulsionamento, não por reconhecer prescrição intercorrente, dados os dispositivos específicos
do CTN.
A principal (mas não única) ratio decidendi (tese jurídica) constante nos
precedentes da Súmula Vinculante CARF no 11 é que, se a exigibilidade do crédito em discussão
está suspensa, também se encontra suspensa a fluência do prazo prescricional. Este fundamento
deriva do comando legal do art. 151, inciso III, da Lei no 5.172/66 (CTN), c/c o art. 174 do mesmo
diploma lega
Neste sentido, importa observarmos o dispositivo trazido na Súmula 11 deste
Conselho:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de
12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025,
de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no
203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão
no 201-76985, de 11/06/2003

No que tange ao argumento de que a conversão em renda dos valores depositados
teriam produzido a extinção do crédito tributário, revisitando o acórdão recorrido, observo que
existe uma questão que, agregada à duração deste processo administrativo tributário, pode ter
causado uma dissonância entre os entendimentos trazidos no acórdão recorrido (que destaca a
natureza do lançamento, a fim de prevenir a decadência) e o questionamento acerca do
redepósito por parte do recorrente, em valores alegadamente superiores aos lançados
Assim, revisitando o TVF, em especial o quadro referente aos elucidativos quadros
de realinhamento das declarações, dada a alegação de que em sede de impugnação já se discutia
matéria objeto de conversão em renda, a bem da verdade material e em respeito ao contraditório,
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.448 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720234/2011-19
9
e em virtude do lapso temporal operado, proponho a conversão do presente processo em
diligência, com retorno à Unidade da Receita Federal do Brasil para:
1) Confirmar se o valor que fora objeto de depósito em virtude do questionamento
da autoridade tributária foi convertido em renda ou segue pendente de
tratamento, dado o encerramento do processo judicial e a quais rubricas se
refere, dado o questionamento acerca da liberação ter sido objeto de
manifestação favorável da Procuradoria da Fazenda Nacional
2) Confirmar a conversão em renda dos valores depositados apresentados pelo
recorrente
3) Produzir Informação Fiscal, com base na dedução dos valores convertidos,
apontando, se existente, débito residual, segregando a obrigação principal ,
multa e juros de mora aplicáveis
4) Caso ocorra alteração nos valores devidos, dar ciência ao recorrente, para, caso
desejar , manifestar-se em até 30 dias.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 158
DF CARF MF
Original